Tribunal: TJMT
Processo: 1058374-22.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058374-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EZEQUIAS CARRIAS DA SILVA - CPF: 044.305.801-62 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), EZEQUIAS CARRIAS DA SILVA - CPF: 044.305.801-62 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIOS ELETRÔNICOS OU VIRTUAIS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 317/2020, DO CNJ, QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL TELEPRESENCIAL DURANTE OS EFEITOS DA CRISE OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - HIPÓTESE DOS AUTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE–INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO - ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

A determinação judicial acerca da realização da perícia médica por meios eletrônicos/virtuais encontra respaldo na Resolução nº 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabeleceu mecanismos que objetivam assegurar o controle da perícia durante a crise causada pelo COVID-19.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 178624921; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1058374-22.2019.8.11.0041, proposta por EZEQUIAS CARRIAS DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a.; que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro (18.05.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em suas razões de ID.:178624930, alega: (i)preliminarmente, Cerceamento de Defesa diante da ofensa aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório – Necessidade da Realização da Perícia de Forma Presencial. Além de prequestionar matérias. Preparo devidamente recolhido id. 178624932.

O apelado em Contrarrazões de ID: 178624934, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 10% do valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 81, §2º, do CPC, além de majorar os honorários advocatícios para valor de R$3.000,00, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 178624921; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1058374-22.2019.8.11.0041, proposta por EZEQUIAS CARRIAS DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a.; que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro (18.05.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Na hipótese, a Seguradora apelante alega cerceamento de defesa, diante da necessidade da realização da Pericia de forma PRESENCIAL, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juiz singular.

Razão não assiste à apelante.

A determinação judicial acerca da realização da perícia médica por meios eletrônicos/virtuais encontra respaldo na Resolução nº 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabeleceu mecanismos que objetivam assegurar o controle da perícia durante a crise causada pelo COVID-19.

In verbis:

Art. 1º As perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, sem contato físico entre perito e periciando, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus.

§ 1º A perícia no formato estabelecido no caput deverá ser requerida ou consentida pelo periciando, a este cabendo:

I – informar endereço eletrônico e/ou número de celular a serem utilizados na realização da perícia;

II – juntar aos autos os documentos necessários, inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial médico ou social.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIOS ELETRÔNICOS OU VIRTUAIS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 317/2020, DO CNJ, QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL TELEPRESENCIAL, ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DA CRISE OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE OU ASSISTENCIAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE, SENDO-LHE ASSEGURADO NOMEAR ASSISTENTE TÉCNICO E PARTICIPAR DO EVENTO PROCESSUAL, TAMBÉM TELEPRESENCIALMENTE. MEIOS PROCESSUAIS ASSEGURADOS ÀS PARTES PARA SINDICAR O CONTROLE DA EFICÁCIA, DA VALIDADE E DO CONTEÚDO DA PERÍCIA REMOTA. EXPRESSAMENTE ASSEGURADO AO PERITO JUDICIAL CONCLUIR QUE OS ELEMENTOS POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SECUNDAR SUA OPINIÃO TÉCNICA, SITUAÇÃO EM QUE O PROCESSO DEVERÁ AGUARDAR ATÉ QUE SEJA VIÁVEL A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PRESENCIAL. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 QUE ATRAI A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ORDEM PROCESSUAL TAMBÉM EXCEPCIONAIS. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PRESENCIAL QUE PODERIA POR EM RISCO, DESNECESSARIAMENTE, A SAÚDE E A VIDA DO PERICIANDO, DO PERITO E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS. ALTERNATIVA DE SUSPENSÃO DO CURSO DE TODOS OS PROCESSOS EM QUE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA SE FAZ NECESSÁRIA QUE NÃO PODE SER A PRIMEIRA A SER ESCOLHIDA, NEM PODE SER APLICADA INDISTINTAMENTE A TODOS OS CASOS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A POSSIBILIDADE DE QUE A PERÍCIA MÉDICA EM QUESTÃO SEJA REALIZADA DE FORMA REMOTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00338276520218190000, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021)

Em contrarrazões o apelado, pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 81, §2, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023